Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701516-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento julgado em 11/11/2022 (ID 41230577) e arquivado desde 19/12/2022. A sociedade de advogados que representou os interesses do agravado formula pedido de envio dos autos à Contadoria e posterior intimação do Distrito Federal para pagamento de honorários advocatícios (ID 59856464). Não obstante, verifica-se que não foram fixados honorários de sucumbência no presente feito. Assim, nada há a prover quanto ao pedido, razão pela qual determino o retorno dos autos ao arquivo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.